Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021522-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), AGNALDO DE SOUZA - CPF: 001.230.091-89 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1021522-96.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

AGNALDO DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO (COLETE) – PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA – REEMBOLSO NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA –

APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas

econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos (colete ortopédico), correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento do reembolso pelas despesas médicas apresentadas, não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1021522-96.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

AGNALDO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à restituição das despesas médicas e hospitalares suportadas pela parte autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 950,00 (art. 85, § 8o do CPC). (ID 51373487).

Em suas razões recursais (ID 51373489),

sustenta
a seguradora que o pedido referente às despesas médicas e complementares deve ser julgado improcedente, pois para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível
a apresentação da prescrição médica
, que comprove o nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas, e, por óbvio, os comprovantes de pagamento que demonstrem o efetivo desembolso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido referente às despesas médicas e complementares, tendo em vista a ausência de nexo causal entre as despesas apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente, haja vista que estão desacompanhados de prescrição médica.

Alternativamente, alega que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, bem como a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela condenação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, ante as alegações protelatórias. (ID 51373492).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1021522-96.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

AGNALDO DE SOUZA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
AGNALDO DE SOUZA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 04/07/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 51373463 a 51373465).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente às despesas de assistência médica e suplementares, além do pagamento integral do ônus sucumbencial, atribuindo à causa o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada com a condenação ao pagamento referente às despesas médicas e suplementares recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reis) referente aos gastos médicos e suplementares.

Pois bem.

A Lei no 6.194/74 dispõe em seu artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o os casos de reembolso médico. Confira-se:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]
” (TRJE/RS – 2a TRec. – Recurso Cível no 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
,
equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas
, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Do mesmo modo,
verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre as despesas apresentadas –
Colete Jewet 105 Ortocenter
no valor de R$ 400,00 (ID.

51373465) – e a lesão (politraumatismo) decorrente do sinistro noticiado ante a prova do acidente automobilístico (Boletim de Ocorrência ID 51373463) e documentos médicos hospitalares (ID 51373464).

Outrossim, o atestado Médico anexado no 51373464 - Pág. 18 relatou:

“Atesto que o sr. Agnaldo de Souza encontra-se hospitalizado desde o dia 04/7/2018, motivo de politraumatismo.

Em tratamento medico, necessitando procedimento cirúrgico de artrodose coluna vertebral nos segmentos C5 – D7;

Insrumentalização de coluna vertebral utilizando material de alto custo, incluindo parafusos ..., haste de transição, etc.

(...)”

Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela parte apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso das despesas com os gastos decorrentes do material médico necessário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).

(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017). (g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT
S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3o, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório
DPVAT
destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – NOTAS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados por meio de notas com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 20 do CPC.”
(N.U 0003432-25.2013.8.11.0055, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2015, publicado no DJE 09/11/2015). (g.n.).

Assim, demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com o material médico, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74.

Quanto aos honorários advocatícios, conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

No mesmo sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em no montante atribuído à causa.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, devendo a parte
apelante suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza a hipótese dos incisos I e VII do artigo 80 do CPC/15.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.” (ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO -

AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO -

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem.
Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito
.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020